Tribunal: TJSP
Processo: 0027653-43.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0027653-43.2011.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SANTO RICIERI BANDINI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027653-43.2011.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração n.o 0.027.653-43.2011.8.26.0114/50.000
Embargantes:
SANTO RICIERI BANDINI
Embargada:
BRADESCO SEGUROS S/A
Comarca:
CAMPINAS
Voto n.o 46.579
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão
e
contradição. Inocorrência. Inconformismo proveniente
de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão. Caráter infringente configurado. Embargos
rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 1049/1057, alegando omissão e contradição. Afirma
que o julgado restou omisso em relação aos vícios ocultos, salientando
que o imóvel apresentou e continua apresentando vários problemas de
origem construtiva. Expõe que a seguradora tinha o dever de inspecionar
e fiscalizar o desenvolvimento da obra, reportando-se, ainda, aos traços
peculiares do SFH, dando ênfase de que as cláusulas contratuais devem
ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Requer, assim,
o acolhimento dos embargos, com a análise da matéria exposta.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027653-43.2011.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 3/4
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da
contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final.
No caso em exame, o v. acórdão embargado foi claro
e preciso ao expor os motivos pelos quais afastou a pretensa indenização,
dando ênfase de que o objetivo do polo ativo é reformar o imóvel a custa
da seguradora, diante da falta de manutenção.
Assim, constata-se, na verdade, a irresignação do
recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração
efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do presente
recurso.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“(...) 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder a todos os argumentos expendidos em
embargos declaratórios, como se tal recurso se
prestasse para dar solução a uma série de questões
arguidas pela parte recorrente que, sem demonstrar a
presença dos vícios apontados, visa, simplesmente, à
rediscussão do juízo do provimento jurisdicional. 3. O
reexame de matéria já decidida, com a finalidade de
que sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado, é
incompatível
com
a
natureza
integrativa
dos
embargos de declaração. 4. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o 87263/RJ.
Relator Ministro João Otávio de Noronha. Segunda
Seção. J.: 11-05-2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027653-43.2011.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 4/4
“Embargos de declaração no agravo regimental no
agravo
de
Instrumento.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos
rejeitados.
Não
há
no
acórdão
contradição,
obscuridade ou omissão. (...) A embargante pretende,
por via oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios,
com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não
se coaduna com a medida integrativa. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag n.o
1.254.695/SC. Relator Ministro César Asfor Rocha.
Segunda Turma. J.: 03-05-2011).
Desta forma, o exposto pelo embargante caracteriza
inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável,
contudo,
insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299